Tribunal: TJDFT
Processo: 0730731-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. CRITÉRIO TERRITORIAL. DOMICÍLIO DO EXECUTADO. LOCAL DO PAGAMENTO. COMPETÊNCIA RELATIVA.
I – O exequente tem domicílio em Ceilândia e o executado, em Taguatinga; a execução de título extrajudicial está lastreada em nota promissória, com local de pagamento em Brasília, e foi distribuída ao Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga.
II – A execução baseada em nota promissória deve ser proposta no foro do lugar de pagamento ou no foro do domicílio do executado, consoante interpretação do art. 781, inc. I, do CPC e do art. 54, §2o, do Decreto 2.044/1.908.
III – No processo executivo em exame, indevida a declinação da competência territorial, de ofício, porque não evidenciada a escolha aleatória e injustificada de foro, pois ajuizado no domicílio do executado. Súmula 33/STJ.
IV – Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.